Tribunal: TJMT
Processo: 1018191-64.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-10-13
Data de publicação: 2021-10-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1018191-64.2021.8.11.0000
IMPETRANTE:
DR. LOURIVAL DA CRUZ DIAS
PACIENTE:
JOSE BATISTA RODRIGUES NETO
Vistos...
Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão liminar, impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da 3a Vara da Comarca de Barra do Bugres/MT, por decretar e manter, por tempo dito excessivo, a prisão preventiva em seu desfavor, nos autos da ação penal n.o 0000896-75.2019.811.0008 – código: 147803, em que restou pronunciado como incurso nas penas do art. 121, §2o, incs. II e IV, do Código Penal, a fim de ser submetido a julgamento pelo e. Tribunal do Júri.
Após contextualizar os fatos, o impetrante principia sustentando o alardeado constrangimento ilegal na tese de excesso de prazo na prisão processual do increpado, sob a perspectiva da desídia do juízo na condução da marcha processual, pois conquanto o paciente esteja com a liberdade restrita há mais de 02 (dois) anos e 08 (oito) meses e já tenha sido prolatada sentença de pronúncia, não há sequer previsão para submissão do feito à julgamento perante a Corte Popular; o que, no entender do causídico, viola os princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana e da razoável duração do processo, e enseja a revogação da medida segregatícia ora experimentada pelo paciente.
Como segunda vertente, aponta a inidoneidade dos fundamentos lançados na decisão que indeferiu o mais recente pedido de liberdade provisória formulado em 1a instância e a ausência dos requisitos legais exigidos pelo art. 312 do CPP, notadamente àquele pertinente ao periculum libertais, argumentando, nesse desiderato, que a d. autoridade impetrada assenta a manutenção do ergástulo em argumentos genéricos e em mera presunção de culpabilidade, limitando-se a mencionar que a cautelar extremada se faz necessária para salvaguardar a ordem pública e a instrução criminal, mas olvidando que o paciente é detentor de predicados pessoais abonatórios, os quais além de demonstrar que não se trata de sujeito perigoso à coletividade, lhe credenciam aguardar solto o julgamento perante a Corte Popular.
Forte em tais argumentos, invocando o princípio constitucional da presunção de inocência e ressaltando a maior excepcionalidade conferida à prisão preventiva nesse contexto de pandemia da Covid-19; o causídico requer a concessão, in limine da ordem, para o fim de revogar a prisão preventiva do paciente, expedindo-se o respectivo alvará de soltura, garantindo-lhe o direito de “aguardar o desfecho do processo em liberdade, aplicando-se ou não, medidas cautelares diversas á prisão” (sic).
No mérito, reclama a ratificação da tutela de urgência acaso deferida, concedendo-se em definitivo a ação constitucional.
A ordem veio munida com a documentação eletrônica anexada do ID 105017475 ao ID 105019523.
Distribuídos os autos à minha relatoria por prevenção gerada pelo anterior julgamento do Habeas Corpus n.o 1005975-71.2021.811.0000, vieram conclusos para análise da tutela de urgência vindicada.
É o relato do essencial.
Decido.
Como cediço, há muito firmou-se na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal o entendimento de que a concessão liminar da ordem de habeas corpus constitui medida excepcional por sua própria natureza, justificada apenas quando a decisão impugnada estiver eivada de ilegalidade flagrante ou restar demonstrada, de forma inequívoca, a ausência dos requisitos autorizadores da medida extrema constritiva da liberdade, consubstanciados no fumus comissi delicti e no periculum libertatis; mesmo porque, nesses casos, é facultado ao magistrado conceder a ordem de habeas corpus inclusive de ofício, quando verificar que o pleito se encontra devidamente instruído e que está evidente o constrangimento ilegal no direito de ir e vir do acusado.
Além do mais, a antecipação dos efeitos da tutela exige que o direito postulado transpareça límpido e despido de qualquer incerteza [fumus boni iuris], bem como que a demora para o julgamento definitivo da causa implique perecimento ou dano grave e de difícil reparação sobre o aludido direito [periculum in mora].
Partindo dessas premissas, e a par das teses suscitadas na petição inicial, em um juízo de cognição sumária, não verifico, primo ictu oculi, manifesta ilegalidade, teratologia ou abuso de poder aptos a ensejar a extravagante concessão liminar do writ (art. 5o, inc. LXVIII).
Nada obstante todos os argumentos empregados pelo causídico no intuito de desconstituir a medida segregatícia experimentada pelo paciente, diante da complexidade dos fatos trazidos ao conhecimento deste eg. Tribunal de Justiça neste remédio heroico, mostra-se imprescindível um confronto das informações a serem presentadas pelo Juízo a quo com uma análise mais acurada dos elementos de convicção constantes dos autos, a fim de verificar a propalada existência de coação ilegal.
Demais disso, não há como desconsiderar que a liminar aqui vindicada detém nítido caráter satisfativo, confundindo-se a pretensão antecipatória com o próprio mérito do writ, de maneira que sua análise exauriente deve ser resguardada ao momento oportuno, pelo juiz natural da ordem, que é a c. Terceira Câmara Criminal.
Por consequência, concluo que a antecipação dos efeitos da tutela configura medida desaconselhada, sendo imprescindíveis, antes, as informações da autoridade impetrada e a coleta de parecer junto a i. Cúpula Ministerial para que, posteriormente, o habeas corpus possa ser submetido a julgamento pelo órgão fracionário competente, em homenagem ao princípio da colegialidade.
Diante do exposto, INDEFIRO a tutela de urgência reclamada em prol do paciente JOSE BATISTA RODRIGUES NETO.
Requisitem-se informações à d. autoridade tida por coatora, que deverá prestá-las no prazo máximo de 05 (cinco) dias – devendo esclarecer se já designou Sessão Plenária do Tribunal do Júri, seja presencial, seja híbrida, conforme concordância externada pelas partes, tudo nos termos da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça (CNGCGJ), Seção 22, in verbis:
“Seção 22 – Habeas Corpus – Informações
7.22.1 – O Juiz, ao prestar as informações requisitadas pelo Relator em habeas corpus, e somente ele, observará o seguinte:
I - atenderá com máxima prioridade e celeridade, não ultrapassando, sob qualquer hipótese, o prazo de 05 (cinco) dias;
II - fará relatório das fases do processo, incluindo a data e a hora da chegada da requisição; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13- CGJ)
III – apresentará as considerações de caráter jurídico indispensáveis, identificando as teses levantadas na impetração, procurando demonstrar, com base em dados concretos dos autos, os motivos da prisão, os fundamentos da decisão atacada e as razões de eventual excesso de prazo, na instrução, conforme o caso; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13-CGJ)
IV - fará a remessa da informação, direta e imediatamente, à autoridade requisitante, inclusive, por fac-símile;
V - providenciará o encaminhamento da requisição à correta autoridade coatora, caso verifique ser outra, comunicando à origem e evitando a devolução da requisição sem o devido e necessário atendimento.” (grifei).
Com os informes, ouça-se a d. Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se o impetrante acerca do ora deliberado.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 13 de outubro de 2021.
Des. Gilberto Giraldelli
Relator